Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. COMPRAS EFETUADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. INDÍCIO DE FRAUDE NÃO OBSERVADO. FORTUITO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 16.031,96 e, a título de danos morais, R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas e preparo recolhidos. Apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor narrou, na origem, que teve o cartão de crédito furtado e utilizado por terceiro, o que resultou em um prejuízo de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais). A contestação das compras junto ao banco requerido não foi atendida sob a alegação de não haver comprovação de que as compras não haviam sido realizadas pelo titular do cartão.
5. As operações impugnadas foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original por aproximação e sem solicitação de senha. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. Porém, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada. Constam dos contratos de cartão de crédito cláusulas de medida de segurança que facultam à instituição financeira desautorizar certas transações e/ou bloquear o cartão quando houver indício de fraude.
7. Soma-se a isso o fato de que a realização de compras com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Neste caso concreto, foram realizadas 7 (sete) transações seguidas em intervalo de pouco mais de uma hora. Cumpre destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando o intervalo de tempo e a repetição das operações no mesmo estabelecimento, no caso, um bar, às 05h10. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
9. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Em um segundo momento, o autor afirma que teve o celular furtado e que a pessoa que praticou o delito havia conseguido transferir, via PIX, para conta desconhecida, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alega que o empréstimo foi efetuado através do aplicativo do banco requerido instalado no celular furtado. Ressalta que o criminoso ainda tentou fazer um segundo empréstimo, no valor de R$ 14.400,00, porém junto ao Banco do Brasil, que ao contrário do recorrente, cancelou a operação de pronto por motivos de segurança e providenciou o estorno do valor.
11. A contestação do autor em relação à transferência fraudulenta, igualmente, foi indeferida.
12. Em razões recursais, o banco requerido alega não ter praticado conduta ilícita ou irregular e, ainda, que as transações contestadas se deram única e exclusivamente por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, o que afastaria o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Banco e os fatos alegados. Sustenta, ainda, a ocorrência de fortuito externo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo acolhimento da alegação de cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial e o afastamento dos danos morais.
13. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
14. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui nenhuma complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
15. Em contrarrazões, o autor alega a intempestividade do recurso inominado. Sem razão. A Lei no 11.419/2006, art. 5o, dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No mesmo sentido, a Portaria GPR no 239/2019 deste E. TJDFT estabelece que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, considerando-se aperfeiçoada a intimação, com o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Em consulta ao sistema de primeira instância, verifica-se o registrou de ciência da sentença pelo requerido em 31/07/2023, sendo que o recurso veio em 15/08/2023, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.
16. No caso dos autos, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
17. A falha na prestação de serviço é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese. Precedente; Apelação07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Sentença reformada para excluir a compensação dos danos morais.
18. Preliminares rejeitadas. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
19. Sem custas e sem honorários.
20. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.